Tribunal: CARF
Processo: 10783.906612/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906612/2018-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.277 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
A DCTF retificadora apresentada antes da cientificação do contribuinte do
despacho
decisório
eletrônico
substitui
integralmente
a
declaração
originalmente apresentada. É nulo por vício de motivação Despacho Decisório
que, ao analisar pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, ignora
a retificação da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, levando em
consideração as DCTF’s retificadoras, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906612/2018-39
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros, Eduardo Monteiro
Cardoso, e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(“DRJ/BSB”), o qual será complementado ao final:
Trata-se
do
PER/DCOMP
no
13905.55663.221217.1.3.04-0816,
transmitido
eletronicamente em 22/12/2017, fls. 17/21, com base em suposto crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características

A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor original inicial de R$ 10.580.269,02.
Em 06/07/2018, com fundamento na inexistência de crédito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico pela não homologação da compensação e indeferimento do pedido
de restituição, fl.22/27.
IMPUGNAÇÃO
Depois da ciência da decisão denegatória e da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e documentação
comprobatória às fls. 4/15 e 38/80.
Faz remissão aos termos do Despacho Decisório para, em seguida, apresentar os
argumentos de sua defesa.
Dos Fatos
A Manifestante alega que, em junho de 2016, apurou e efetuou pagamento a título de
IRPJ de R$ 10.580.269,02, “devidamente declarado por meio da DCTF no
100.2016.2016.1860710981 (no de recibo 06.11.13.88.16-24 - Doc.04), transmitida em
18.08.2016, tendo, ainda, vinculado um Guia DARF de mesmo valor”.
No entanto, a Interessada alega que “após revisitar a sua apuração fiscal” verificou um
equívoco na DCTF supra mencionada, tendo constatado que não devia IRPJ no mesmo
período. A fim de regularizar a situação, em 24/01/2018 procedeu à retificação da
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

DCTF por meio da declaração retificadora no 100.2016.2018.1831541208, recibo no
22.93.66.18.25-70, com vinculação “da mesma guia DARF de recolhimento apontada
na declaração anterior”.
Dessa forma, entende ser é indevida a alocação do pagamento de R$ 10.580.269,02 ao
débito de mesmo valor declarado na DCTF original, motivo que levou ao indeferimento
do crédito pleiteado no PER/DCOMP no 13905.55663.221217.1.3.04-0816.
Do Direito
Sustenta que tem direito ao crédito decorrente do pagamento a maior efetuado a título
de IRPJ, tendo em vista que, depois de constatar ser indevido o crédito tributário
declarado e devidamente recolhido no valor de R$ 10.580.269,03, retificou a DCTF
“fazendo constar o valor de R$ 0,01, razão pela qual, ao vincular o mesmo pagamento”,
apurou o crédito no montante pretendido no PER/DCOMP.
Pontua que a DCTF retificadora é instrumento plenamente apto a reduzir o valor do
débito antes informados na declaração, tendo em vista que tem a mesma natureza da
declaração original. Por isso, em homenagem ao princípio da verdade material e da
formalidade moderada em favor da administração, atestada a existência do crédito e
comprovado o mero erro material incorrido, o despacho decisório deve ser reformado e
integralmente homologada a compensação declarada.
Recorre ao artigo 74 da Lei no 9.430/1996, artigo 9o da Instrução Normativa no
1.599/2015, Parecer Normativo Cosit no 02/2015, decisões do CARF e lições da
doutrina.
Do Pedido
Requer o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das
compensações declaradas, bem como o processamento da DCTF retificadora que
comprova o crédito indicado pela Manifestante.
Protesta pela posterior juntada de documentos suplementares hábeis a reforçar o direito
examinado.
[grifos constantes do original]
Em sessão de 30/05/2019, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de elementos probatórios hábeis e
suficientes a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório alegado.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 90/ do e-processo):
Verifica-se que a Contribuinte, por meio do PER/DCOMP em apreço, formulou, em
22/12/2017, pedido de restituição decorrente de pagamento indevido realizado mediante
o DARF de R$ 10.580.269,03, por entender que, depois de constatar a inexistência do
crédito tributário correspondente, a DCTF retificadora transmitida em 24/01/2018
reduzindo o crédito tributário para R$ 0,01 seria suficiente para comprovar o direito
pretendido.
É fato que o débito confessado em DCTF foi embasado em elementos contábeis e
fiscais. Da mesma forma, as demais declarações e demonstrativos, evidentemente,
foram elaborados com lastro nos mesmos elementos contábeis e fiscais. No entanto, a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

interessada apenas alega que retificou a DCTF reduzindo o débito de IRPJ do período
de apuração 30/06/2016 para R$ 0,01 (código 2362 – estimativa mensal), mas não
explicou e nem identificou na contabilidade os pontos de divergência entre o valor do
IRPJ apurado na DCTF original e na retificadora.
Verifica-se ausência de documentação contábil/fiscal comprobatória relativa à redução
do débito vinculado ao pagamento indevido ou a maior informado no PER/DCOMP,
conforme prescreve o Decreto no 7.574/2011, artigos 26 e 27:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Esclarece-se que a declaração em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, é imprescindível, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação,
demonstrar na escrituração contábil-fiscal da Contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, os motivos que levaram à redução/eliminação do valor do débito
correspondente ao período de apuração, conforme previsto no artigo 923 do RIR/1999,
transcrito a seguir [...]
[...]
A respeito do tema, o Código de Processo Civil não deixa dúvida de que é o sujeito
passivo o responsável pela produção de provas acerca do crédito tributário pretendido e
informado na declaração de compensação apresentada à RFB [...]
[...]
Nota-se, com base no título executivo representado pela DCTF, que a Contribuinte, na
data de transmissão do PER/DCOMP, não possuía crédito líquido e certo suficiente para
a compensação pretendida.
Além disso, as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Para provar a certeza e liquidez do crédito, não basta retificar a DCTF depois da
transmissão do PER/DCOMP. Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF vigente na data de transmissão do PER/DCOMP, além da
retificação da DCTF, esta circunstancia deveria ter sido documentalmente demonstrada
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
É fundamental que o direito creditório apto a ser objeto de PER/DCOMP deve estar
perfeitamente alinhado com os dados registrados na escrituração contábil/fiscal e nas
declarações apresentadas à RFB.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

Irresignado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual
basicamente reiterou todos os seus argumentos de defesa. Explicou que a DCTF foi retificada
antes mesmo da emissão do despacho decisório e que por isso não existiria razão para o
despacho decisório levar em conta as informações constantes de declaração retificada e,
portanto, inexistente.
Com relação ao mérito da retificação realizada, explicou que teria realizado a
reapuração do seu IRPJ em razão da publicação da Solução de Consulta no 101/2016, cujo
entendimento determinava a adoção do regime de competência para o reconhecimento das
receitas correspondentes à Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A
(“CVA”).
Segundo consta da peça recursal (fls. 106 do e-processo):
14. Como se vê, a Coordenação-Geral de Tributação firmou entendimento no sentido de
que as receitas registradas pelas Distribuidoras de energia elétrica em conta CVA devem
ser reconhecidas segundo o regime de competência, ou seja, independentemente do
efetivo recebimento. E, como se sabe, as Soluções de Consulta emitidas pela COSIT
têm efeito vinculante no âmbito da RFB (artigo 9o3 da IN RFB no 1396/2013) e contra
os sujeitos passivos.
15. Diante disto, a Recorrente, que até então vinha reconhecendo tais “receitas” pelo
regime de caixa, viu-se obrigada a ajustar seus procedimentos ao novel entendimento
emitido pela Administração Fazendária. Por isso, poucos depois da publicação da
Solução de Consulta COSIT (DOU de 09/08/2016), refez toda a sua apuração de IRPJ,
para refletir, na esfera tributária, a alteração do regime contábil de reconhecimento das
receitas da CVA (caixa x competência).
16.
Por consequência de tal procedimento, e das variações constatadas
(positivas/negativas), a Recorrente, em algumas competências mensais, apurou valores
maiores a pagar a título de IRPJ, em outras, logicamente, valores inferiores aos que já
havia declarado ao Fisco; afinal, repise-se, não se tratava de reconhecer receitas
“novas”, mas apenas de alterar o regime de reconhecimento de receitas já
contabilizadas.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/06/2019 (fls. 98 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/07/2019 (fls. 100 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Desde a sua manifestação de inconformidade o contribuinte vem afirmando que o
despacho decisório eletrônico é nulo, tendo em vista ter se baseado em DCTF retificadas antes
mesmo da sua emissão
Em suas próprias palavras (fls. 9 do e-processo), a DCTF retificadora transmitida
pela Requerente, dentro do prazo de 5 anos e sem encontrar óbice em qualquer hipótese de
descabimento, tem a mesma natureza da declaração original, substituindo-a por completo, e
sendo instrumento plenamente apto a reduzir o valor do débito antes informados na declaração
original.
De fato, como visto pelo breve relato do caso, o despacho decisório eletrônico no
de rastreamento 134689264 foi emitido em 07/07/2018 (fls. 27 do e-processo), tendo o
contribuinte sido cientificado via postal em 19/07/2018 (fls. 37 do e-processo). Sucede que a
DCTF teria sido retificada antes disso, em 20/01/2018 (fls. 59 do e-processo), razão pela qual o
contribuinte demonstra surpresa na sua não apreciação.
Na visão da autoridade julgadora de piso, seria indiferente o fato de a retificação
ter ocorrido antes de proferido despacho decisório, já que em todo e qualquer caso seria ônus do
contribuinte a comprovação efetiva do equívoco cometido, mediante apresentação de
documentos contábeis e fiscais, veja-se (fls. 90 do e-processo):
É fato que o débito confessado em DCTF foi embasado em elementos contábeis e
fiscais. Da mesma forma, as demais declarações e demonstrativos, evidentemente,
foram elaborados com lastro nos mesmos elementos contábeis e fiscais. No entanto, a
interessada apenas alega que retificou a DCTF reduzindo o débito de IRPJ do período
de apuração 30/06/2016 para R$ 0,01 (código 2362 – estimativa mensal), mas não
explicou e nem identificou na contabilidade os pontos de divergência entre o valor do
IRPJ apurado na DCTF original e na retificadora.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

Verifica-se ausência de documentação contábil/fiscal comprobatória relativa à redução
do débito vinculado ao pagamento indevido ou a maior informado no PER/DCOMP,
conforme prescreve o Decreto no 7.574/2011, artigos 26 e 27
Consta ainda do acórdão recorrido menção expressa aos artigos 923 do RIR/1999
e 373 do CPC/1973, os quais atribuiriam o ônus da prova ao próprio contribuinte, sujeito o qual
alega o erro. Segundo consta da aludida decisão, as informações prestadas à RFB por meio de
declarações ou demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP)
situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões (fls. 91 do e-processo).
A nosso ver, contudo, o fato de o contribuinte ter retificado a sua DCTF antes da
emissão do despacho decisório eletrônico faz toda a diferença. Não consta do despacho decisório
eletrônico o motivo pelo qual a DCTF não foi considerada e tampouco a DRJ/BSB tratou de
investigar e explicar tal fato.
Ora, o contribuinte tem o total direito de retificar a sua DCTF para corrigir
eventuais equívocos de preenchimento. A legislação inclusive é muito clara ao advertir que a
DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados, como se observa pelo artigo 18 da Medida Provisória
no 2.189-49/2001 e o artigo 9o, §1o da Instrução Normativa no 1.599/2015, como se observa:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
No caso, perceba-se que a DCTF foi retificada em 20/01/2018 (fls. 59 do e-
processo) e o contribuinte foi intimado do despacho decisório em 19/07/2018 (fls. 37 do e-
processo).
Este Conselho Administrativo possui diversos precedentes no sentido de anular o
despacho decisório eletrônico que não leva em consideração a DCTF retificadora, in verbis:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

COMPENSAÇÃO
-
INDÉBITO
ORIUNDO
DE
DCTF
RETIFICADORA
TRANSMITIDA ANTES DO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. A DCTF
retificadora transmitida antes do despacho decisório se reveste dos requisitos
necessários à se lhe emprestar os efeitos descritos no art. 5o, §1 o, do Decreto-lei
2.124/84, gozando, nesta esteira, de presunção de liquidez e certeza Neste passo, ao não
considera-la, incorre em vício de fundamentação o respectivo despacho decisório,
impondo-se a sua nulidade. (Processo no 16327.914748/2009-95. Acórdão no 1302-
005.958. Sessão de 17/11/2021)
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO COM BASE EM DÉBITO
DECLARADO EM DCTF QUE JÁ HAVIA SIDO RETIFICADA ANTES DA
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE. A DCTF
retificadora, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substitui
integralmente a original, podendo o crédito decorrente do pagamento a maior do débito
retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não constem dos
autos elementos que porventura demonstrem a impropriedade da retificação do débito
correspondente. Recurso ao qual se dá parcial provimento para declarar nulo o despacho
decisório que não homologou a declaração de compensação da interessada, posto que
baseado em premissa errônea, qual seja, DCTF que já havia sido tempestivamente
retificada antes do aludido despacho. (Processo no 13884.905385/2009-93. Acórdão no
3802-004.249. Sessão de 18/03/2015)
PER/DCOMP. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA
DESCONSIDERADA. Na oportunidade de apresentação de DCTF Retificadora antes
do Despacho Decisório, torna-se mister que a autoridade fiscal proceda com a análise
desta última, como confissão de dívida. A eventual demanda de apresentação de provas
deve ser consubstanciada com base na última Retificadora. (Processo no
10880.690895/2009-01. Acórdão no 3201-006.127. Sessão de 19/11/2019)
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF retificadora
substitui integralmente a declaração original, podendo o crédito decorrente do
pagamento a maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação
tributária, acaso não conste dos autos elementos que porventura demonstrem a
impossibilidade de retificação do débito correspondente. (Processo no
10283.905082/2018-42. Acórdão no 3402-009.700. Sessão de 23/11/2021)
Destaque-se mais uma vez que o contribuinte foi bastante incisivo ao afirmar
ainda em manifestação de inconformidade que a DCTF retificadora teria sido transmitida muito
antes da emissão do despacho decisório eletrônico o qua não teria homologado a sua
compensação.
Com efeito, uma declaração apresentada até a ciência do despacho decisório, em
essência, não pode sequer ser considerada uma “declaração retificadora”, pois embora não tenha
sido a primeira declaração transmitida, é ela quem deve nortear e ser levada em consideração no
momento da emissão do despacho decisório.
Isto não quer dizer que as informações constantes da DCTF não possam ser
refutadas, mas para isso caberia ao próprio Fisco explicar por qual razão a referida declaração
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

não poderia ser considerado, ou ainda quando houver dúvida quanto a consistência das
informações retificadas, intimar o contribuinte a prestar esclarecimentos, conforme preconiza o
artigo 10, §1o da antes mencionada Instrução Normativa no 1.599/2015, cuja redação segue
abaixo transcrita:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação
de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as
possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata
o caput.
Neste diapasão, impõe-se, quando menos, a direção da instrução do feito à
Autoridade Administrativa, que deve, por certo, expor quais elementos das declarações
demandariam provas, indicando inclusive, a natureza destas mesmas. Com as necessárias
escusas, vale a insistência: a DCTF retificadora apresentada substitui, para todos os fins, as
declarações originariamente transmitidas e, ipso facto, eventuais dúvidas quanto a veracidade das
informações nela apostas devem ser dirimidas ainda na Unidade de Origem, e não nas instâncias
ordinárias de julgamento.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório eletrônico, determinando o retorno dos autos para que
seja proferido novo despacho considerando a DCTF retificadora. Antes, contudo, é importante
que seja oportunizando ao contribuinte a apresentação de documentos e esclarecimentos.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.277 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906612/2018-39

Fl. 151
DF CARF MF
Original